Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710955-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 dias, acerca dos documentos juntados pela agravante em Id. 57490779. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora